Tribunal: TJDFT
Processo: 0733512-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que negou provimento a agravo em execução penal, mantendo a decisão da Vara de Execuções Penais, a qual deferiu o indulto em favor do apenado, com fulcro no Decreto n. 11.302/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, isonomia, individualização da pena, segurança pública e vedação à proteção insuficiente; e (ii) definir se houve análise insuficiente quanto à alegada inconstitucionalidade do artigo 5o do decreto n. 11.302/2022 e suas consequências jurídicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Não há falar em omissão se todos os argumentos trazidos no recurso foram expressamente afastados pelo acórdão embargado de forma clara e suficiente.
5. A mera discordância concernente ao entendimento adotado no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CPP, arts. 619 e 620; Decreto n. 11.302/22, arts. 1o a 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 5874, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09/05/2019.